Tribunal: TJSP
Processo: 2145681-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO– Planilha de cálculos apresentada pela parte exequente – Refazimento do cálculo - Necessidade - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Ocorrência - CÁLCULOS - Conferência por perícia contábil em Segunda Instância, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação civil pública – Concordância das partes com os cálculos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO– Planilha de cálculos apresentada pela parte exequente – Refazimento do cálculo - Necessidade - EXCESSO DE EXECUÇÃO – Ocorrência - CÁLCULOS - Conferência por perícia contábil em Segunda Instância, de acordo com os parâmetros estabelecidos na ação civil pública – Concordância das partes com os cálculos - Cálculos acolhidos e homologados.

Recurso parcialmente provido, com homologação do laudo pericial.